Tribunal: TJDFT
Processo: 0700939-59.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. ADALIMUMABE. CONCESSÃO LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. DOENÇA PREEXISTENTE. MELHOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade. Para sua concessão é necessário que estejam presentes ambos os requisitos dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. No caso dos autos, há elementos probatórios aptos a gerar dúvida razoável quanto à alegação de doença preexistente, cujo contrato prevê exclusão de cobertura de forma lícita, em consonância com o art. 11 da Lei no 9.656/98.
3. Ausentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva, notadamente quando o feito depende de dilação probatória, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento.
4. Trata-se, ademais, de pedido para determinar o cumprimento de obrigação de fazer consistente no fornecimento do medicamento ADALIMUMABE para uso domiciliar. Ocorre que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é lícita a exclusão, na saúde suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para tal finalidade.
5. A Lei n. 14.454/2022, que alterou a Lei n. 9.656/1998 para mitigar a taxatividade do rol da ANS, não derroga a licitude da exclusão de medicamento. O fármaco pleiteado não se enquadra não se enquadra nas exceções legais e jurisprudenciais que obrigam o custeio por parte dos planos de saúde, justificando a negativa de cobertura.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.